Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FRAUDE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu vencido contra sentença que: a) declarou a inexistência de relação jurídica entre os autores e o banco réu referente aos contratos objetos da presente demanda; b) condenou ao ressarcimento da quantia de R$ 132,94, a título de danos materiais e c) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Preliminarmente, apresenta impugnação a gratuidade de justiça e pedido de efeito suspensivo. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço, porquanto a cobrança decorreu de contratação voluntária e regular e, portanto, não há dano moral a ser indenizado. Outrossim, aduz que não há dano material a ser ressarcido, uma vez que não deu causa ao evento danoso. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela minoração do valor dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35063853). Contrarrazões apresentadas (ID 35063864).
III. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente limitou-se a asseverar não estar comprovada a hipossuficiência econômica dos recorridos, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
VI. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VII. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a Súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
VIII. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionados os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
IX. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.
X. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Nesse viés, cumpre ao autor provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
XI. No caso em exame, a despeito do aporte de assinaturas dos recorridos nos contratos de financiamento como fiadores, há verossimilhança nas alegações destes de que não assinaram nenhum contrato como fiadores, já que, estes comprovaram pelos documentos ID’s 35063607 e 35063607 que não possuem firma no Cartório que teria reconhecido suas assinaturas no contrato como supostos fiadores.
XII. Embora o recorrente alegue a inexistência de ato ilícito e que a negativação dos autores teria ocorrido de forma devida por inadimplência contratual, considerando que haveria contratação lícita do contrato de arrendamento, este não comprovou a existência dos contratos e nem apresentou os documentos de identificação dos supostos contratantes e fiadores. Assim, a mera alegação desacompanhada de documentos ou de qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o recorrente da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
XIII. A contratação de arrendamento rural consignado em nome dos recorridos, como supostos fiadores, de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo recorrente quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.
XIV. Caberia ao recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros. Todavia, não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados na inicial.
XV. Destarte, a contratação mediante fraude faz incidir sobre o recorrente a responsabilidade pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a omissão do fornecedor e o dano sofrido pelos consumidores, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos a ela inerentes (art. 14, § 3o, II do CDC).
XVI. Sobre o assunto: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
XVII. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia dos recorridos (art. 6o, VI, do CDC), sendo que, da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram prejuízos materiais.
XVIII. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que os recorridos foram vítimas de fraude decorrente da falha de segurança dos procedimentos adotados pelo recorrente e suportaram o ônus dos prejuízos oriundos de fraude, a uma porque houve a inclusão indevida no cadastro de inadimplentes e a duas porque os recorridos tiveram que se deslocar a outra cidade a fim de buscar provas sobre os fatos. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
XIX. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 10.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para cada autor) atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
XX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XXI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.